Tribunal: TJBA
Processo: 8006709-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006709-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVADO: ALPHA NORDESTE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA e outros (4) Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 134, §3º, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE IMÓVEIS. INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão integral da execução de título extrajudicial e indeferiu tutela de urgência para arresto de imóveis, nos autos de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O crédito executado, representado por Cédula de Crédito Bancário inadimplida desde 29/06/2022, totaliza R$ 855.799,49. Os agravados constituíram diversas empresas após o inadimplemento, no mesmo endereço e com os mesmos sócios da devedora originária, com aquisição e transferência de imóveis entre empresas patrimoniais controladas pelos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução também em relação aos devedores originários; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para arresto de imóveis no âmbito do incidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão prevista no art. 134, §3º, do CPC deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas os atos que envolvam diretamente o patrimônio dos suscitados no incidente, e não os devedores originários. O incidente de desconsideração visa ampliar o polo passivo da execução, não substituir os devedores originários. A suspensão integral contraria os princípios da efetividade e celeridade processuais (arts. 4º e 6º do CPC). 4. Os elementos probatórios demonstram, em cognição sumária, robustos indícios de desvio de finalidade na forma do art. 50, §1º, do Código Civil: constituição de empresas após o inadimplemento; identidade de endereço e sócios-administradores entre a devedora e as empresas suscitadas; movimentação patrimonial oblíqua mediante transferência de imóveis entre empresas patrimoniais controladas pelos executados após a citação na execução; e objeto social idêntico ao da empresa devedora. 5. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, autoriza-se a concessão de tutela de urgência para arresto dos imóveis, conforme art. 300 do CPC c/c art. 137 do CPC, que expressamente prevê medidas acautelatórias no incidente de desconsideração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para: (a) determinar o prosseguimento da execução em face dos devedores originários, ressalvada a suspensão dos atos que envolvam diretamente o patrimônio das empresas suscitadas; e (b) conceder tutela de urgência para arresto dos imóveis de matrículas 48.900 e 36.678, com inserção de indisponibilidade via CNIB e pesquisa de ativos via SISBAJUD. Tese de julgamento: "1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação da execução em face dos executados originários, alcançando apenas os atos que envolvam diretamente o patrimônio dos suscitados no incidente. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para arresto de bens no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando presentes indícios de blindagem patrimonial, desvio de finalidade e conduta evasiva dos suscitados." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 134, §3º, 137, 274, parágrafo único, 300 e 784, III; CC, art. 50, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.918.813/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8006709-26.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como agravada ALPHA NORDESTE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA